Tribunal: TJPA
Processo: 0808094-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808094-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0808094-39.2020.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: LUIS AUGUSTO GODINHO S. CORREA

AGRAVADO: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

ADVOGADA: RENATA ALINE TEIXEIRA DE S. PACHECO – OAB/PA 22.176

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA À SENTENÇA. REEXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Estado do Pará face à decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu a liminar e determinou que a banca examinadora juntasse aos autos a folha de resposta definitiva da prova escrita P3, bem como que procedesse a nova correção da prova P3 (sentença criminal) do agravado, no prazo de 05 (cinco) dias.

O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo de questões de concurso público, sendo-lhe vedada a apreciação dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

No caso, a pretensão do autor é de verdadeira revisão das notas que lhe foram atribuídas, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Ora, o próprio Impetrante afirma que
“
todos os recursos propostos pelo candidato foram inadmitidos, gerando grande inconformismo do candidato pois em determinados momentos foi penalizado de maneira desarrazoada e em outras não foram consideradas respostas do candidato expostas em sua folha de respostas definitiva” e na sequência, aponta várias situações em que discorda sobre como foi corrigido a sua sentença criminal.

Contudo, realizar o juízo de adequação entre as respostas do agravado (que sustenta estar correta a peça por ele elaborada nos quesitos apontados) e a resposta formulada pela banca examinadora implicaria, por via indireta, em apreciar a correção dos quesitos por ele questionados, o que vedado ao Poder Judiciário.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, para indeferir a medida liminar concedida no primeiro grau.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação Ordinária n° 0801164-16.2020.8.14.0061.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA, na qual afirmou que é candidato do concurso para ingresso na carreira de juiz substituto do Tribunal de Justiça Estado do Pará, com número de inscrição nº. 10005054; que obteve êxito na primeira fase do concurso e realizou a segunda etapa de prova escrita (P2) e prova prática de sentença cível e criminal (P3) no dia 14 de fevereiro de 2019.

Na sequência, narrou que na fase das sentenças, prova P3, obteve aprovação na avaliação da sentença cível, porém, foi considerado inapto na sentença criminal, obtendo apenas 5,84 pontos, quando necessitaria de 6,00 pontos para obter sua aprovação. Inconformado com a nota obtida, interpôs recursos administrativos, requerendo a exasperação de sua nota em, no mínimo, 0,16 pontos. No entanto, asseverou que todos os recursos propostos pelo candidato foram inadmitidos, gerando grande inconformismo, pois em determinados momentos foi penalizado de maneira desarrazoada e em outros não foram consideradas as respostas do candidato expostas em sua folha de respostas definitiva.

Assim, ajuizou a ação e requereu em sede de liminar para que seja determinada à banca examinadora que junte aos autos a folha de resposta definitiva da prova escrita P3 do candidato, bem como para que se proceda a nova correção da prova P3 (sentença criminal), atenta aos critérios apontados.

O feito seguiu seu regular processamento, até a decisão que deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, estou por deferir em parte os pedidos de tutela de urgência para DETERMINAR: 1) Que a banca examinadora junte aos autos a folha de resposta definitiva da prova escrita P3 do requerente/candidato. Prazo: 5 (cinco) dias a contar da citação/intimação;

2) À banca examinadora, preferencialmente com a participação da comissão do concurso, que proceda nova correção, no prazo de 05 (cinco) dias, da prova p3 (sentença criminal) do requerente/candidato, obedecendo e observando aos seguintes critérios:

a) Quesito 1., “apresentação”: que seja observado o mesmo critério utilizado na correção da sentença cível, que atribuiu ao requerente a pontuação 0,50, atribuindo-lhe pontuação proporcional em relação a sentença criminal;

b) Quesito 2.1.1. “arguição de nulidade em razão da inépcia da denúncia”: seja levado em consideração como resposta correta o fato de ter o requerente/candidato afirmado em sua resposta “ter o Ministério Público descrito o lugar, o momento do fato, a conduta o resultado e o nexo causal”, lhe atribuindo pontuação proporcional”; seja levado em consideração como resposta correta a pertinência da indicação do artigo 395, do Código do Processo Penal na fundamentação para rejeitar a tese de nulidade da denúncia, mormente em razão do espelho trazer a expressão inépcia da denúncia, situação prevista o artigo 395, I, do Código de Processo Penal;

c) Quesito 2.1.2., “nulidade da citação”: seja desconsiderada a exigência de não ter o requerente/candidato indicado tratar de tema firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, e considerando adequada a resposta de se tratar de tema solidificado pelos tribunais superiores como resposta correta, atribuindo-lhe a devida pontuação.

3) Deverão ainda as partes requeridas assegurar ao requerente, com a aprovação na sentença criminal, o necessário para participação nas demais fases do concurso. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento.

Em razões recursais (ID 3455761), aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, apontando o CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoções de Eventos como o único responsável pelo cumprimento das obrigações pretendidas.

No mérito, defende a ausência de comprovação da probabilidade do direito; a impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso; a interferência no mérito do ato administrativo e a violação ao princípio da igualdade.

Argui que manter a decisão agravada significa permitir que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora do concurso na prova do certame, o que acabaria por violar o princípio maior que é o princípio da igualdade.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo visando suspender a decisão agravada para afastar a obrigação de que a comissão do concurso proceda a nova correção da prova P3 do agravado. No mérito, pugna pelo provimento total do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme consta no id n° 3569293.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, de acordo com a certidão de id n° 3723109.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Estado do Pará face à decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu a liminar e determinou que a banca examinadora juntasse aos autos a folha de resposta definitiva da prova escrita P3, bem como que procedesse a nova correção da prova P3 (sentença criminal) do agravado, no prazo de 05 (cinco) dias.

No entanto, conforme mencionei na ocasião da concessão da liminar, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo de questões de concurso público, sendo-lhe vedada a apreciação dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, a saber:

“
Ementa. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do
concurso
com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”
(Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe 29/06/2015).

Em seu voto, o eminente Ministro Gilmar Mendes reafirmou a jurisprudência já consolidada de nossa Corte Constitucional, no sentido de que
“não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de correção das provas e as notas a elas atribuídas, a não ser quando seja exigido conhecimento de matéria não prevista no edital
”.

No caso, a pretensão do autor é de verdadeira revisão das notas que lhe foram atribuídas, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Ora, o próprio Impetrante afirma que
“
todos os recursos propostos pelo candidato foram inadmitidos, gerando grande inconformismo do candidato pois em determinados momentos foi penalizado de maneira desarrazoada e em outras não foram consideradas respostas do candidato expostas em sua folha de respostas definitiva” e na sequência, aponta várias situações em que discorda sobre como foi corrigido a sua sentença criminal.

Contudo, realizar o juízo de adequação entre as respostas do agravado (que sustenta estar correta a peça por ele elaborada nos quesitos apontados) e a resposta formulada pela banca examinadora implicaria, por via indireta, em apreciar a correção dos quesitos por ele questionados, o que vedado ao Poder Judiciário.

Tanto que o próprio agravado, ora Recorrido, discorre longamente sobre a contemplação, em sua prova de sentença, dos requisitos previstos na resposta padrão formulada pela banca, especialmente quanto aos quesitos 1 ; 2.1.1; e 2.1.2.

Aqui cabe ressaltar o interessante argumento apresentado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, em seu voto no julgamento acima mencionado.

Naquela assentada, o eminente Ministro ponderou que:

“
Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima. De um modo geral, as controvérsias sobre concursos que se submetem ao Judiciário são de concursos da área jurídica. Os juízes se sentem mais à vontade para fazer juízo a respeito dos critérios da banca, embora se saiba que, mesmo na área do Direito, não se pode nunca, ou quase nunca, afirmar peremptoriamente a existência de verdades absolutas. Se, num caso concreto, a intervenção do Judiciário modifica o critério da banca, isso tem uma repercussão negativa enorme no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes. Por isso é que a intervenção judicial deve se pautar pelo minimalismo.

Este caso concreto é bem pedagógico, porque se trata de um concurso para um cargo na área de enfermagem. Num caso desses, o juiz necessariamente vai depender do auxílio de outras pessoas, especialistas na área. Não se pode dizer que o Judiciário seja um especialista na área de enfermagem. Ele vai depender necessariamente de outros especialistas. Em outras palavras, o juiz vai substituir a banca examinadora por uma pessoa da sua escolha, e isso deturpa o princípio do edital”.

Como muito bem colocado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, a intervenção do Poder Judiciário em concurso público deve ser mínima e restringir-se aos critérios de legalidade previstos em lei e no Edital do certame.

Qualquer intervenção que exija a apreciação da adequação de respostas ao padrão resposta estabelecido pela Banca Examinadora extrapola os limites da função jurisdicional.

Ao fixar a tese em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal apenas autorizou ao Poder Judiciário apreciar se conteúdo cobrado na prova está de acordo com o conteúdo previsto no Edital do certame.

Na espécie, pelo menos até então, ante o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não foram demonstrados motivos suficientes para autorizar a interferência do Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reformar a decisão recorrida, para indeferir a medida liminar concedida no primeiro grau, nos termos da presente fundamentação.

Belém, 20 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2021